Tribunal: STF
Processo: RE 104665
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
REAJUSTAMENTO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL ACOLHIDA.
PENSÃO. BENEFICIARIOS DE MAGISTRADOS PAULISTAS. LEI COMPLEMENTAR
N. 180/1978, DO ESTADO DE SÃO PAULO, ART. 156, II. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ART. 144, PARAGRAFO 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6., 57,
II, E 165, PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO, E DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 61, 'CAPUT', DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/1979. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS REFERIDOS. SUMULAS 282 E 356.
DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 291. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.